Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-14.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005437-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELMA SEVERINA DOS REIS - CPF: 617.051.101-00 (RECORRENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. DESVIO DE FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de ente municipal ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a ex-servidora nomeada para cargo em comissão. A recorrente sustenta que o desvio de finalidade das atribuições do cargo anula o vínculo e gera o direito à verba pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o desvio de finalidade nas atribuições de cargo em comissão, caracterizado pelo exercício de atividades de natureza permanente e não afetas à direção, chefia ou assessoramento, confere ao servidor exonerado o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo do servidor ocupante de cargo em comissão com a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa e estatutária, sendo de livre nomeação e exoneração (
ad nutum
), o que afasta a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por regra, o direito ao FGTS.

4. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 551 e 916), que asseguram o direito ao FGTS em casos de nulidade, não se aplicam à situação, pois se referem a hipóteses distintas, como contratações temporárias irregulares ou admissões sem concurso público, não alcançando a nomeação para cargo comissionado, ainda que com suposto desvio de função.

5. A contribuição para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não descaracteriza a natureza estatutária do cargo em comissão, pois se trata de mero cumprimento de obrigação constitucional (art. 40, § 13, da CF/88) imposta aos ocupantes de cargos de provimento em comissão que não sejam vinculados a regime próprio de previdência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, possui vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, não fazendo jus ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2. O alegado desvio de finalidade nas atribuições do cargo em comissão não tem o condão de transmutar a natureza do vínculo estatutário para celetista, nem de equipará-lo às hipóteses de nulidade contratual por ausência de concurso público que, segundo o STF, conferem direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04/10/2023; STF, Tema 551, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28/08/2014; TJMT, N.U 0003483-57.2011.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2019; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de MT, RI 1002215-68.2020.8.11.0059, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005437-14.2026.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: TELMA SEVERINA DOS REIS RODRIGUES

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TELMA SEVERINA DOS REIS RODRIGUES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) exerceu atividades na Secretaria Municipal de Ordem Pública no cargo comissionado CGDA-9, de 19/01/2021 a 28/02/2025; b) o vínculo possuía natureza empregatícia de fato, com pessoalidade, habitualidade, remuneração e subordinação; c) durante todo o período, não foram realizados os depósitos de FGTS nem foi pago corretamente o adicional de 1/3 de férias. Requereu o reconhecimento do vínculo de natureza empregatícia de fato
, bem como
a condenação do réu ao pagamento das diferenças de FGTS de todo o período
e
do 1/3 constitucional de férias.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o ocupante de cargo comissionado não tem direito ao FGTS, pois a função tem natureza estatutária, de livre nomeação e exoneração, com expressa previsão constitucional; b) o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com o terço constitucional é estendido a todos os servidores, incluindo os ocupantes de cargos em comissão; c) as fichas financeiras demonstram a ausência de pagamento do terço de férias nos exercícios de 2021 a 2024.
Julgou
parcial
mente procedente a reclamação
para condenar o Município
reclamado
ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao período de 2021 a 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao tratar o rótulo de "cargo comissionado" como um obstáculo absoluto ao FGTS, sem analisar o desvirtuamento da contratação; b) o cargo em comissão foi utilizado para manter a recorrente em função contínua, permanente e administrativa, fora das atribuições de direção, chefia e assessoramento previstas na Constituição; c) tal desvio de finalidade acarreta a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência do STF (RE 596.478) e STJ sobre vínculos nulos com a administração. Requereu o provimento do recurso para condenar o Município
reclamado
ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS do período não prescrito, de 02/02/2021 a 28/02/2025.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O direito ao FGTS aplica-se aos trabalhadores regidos pela CLT. Contudo, o STF estendeu o benefício aos trabalhadores com contrato temporário declarado nulo (Tema 916).

No entanto, para servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, de natureza estatutária e livre exoneração, o direito ao FGTS não se aplica, conforme parte da jurisprudência.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública. (TJMT. N.U 0003483-57.2011.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, publicado no DJE 25/02/2019)”

Outros precedentes: TJMT. N.U 1002215-68.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 06/04/2023.

No caso em análise, a recorrente foi nomeada para o cargo em comissão de CGDA-9 junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública de Cuiabá, conforme se depreende dos holerites (ID/PJe2 372784362 a 372784366). O vínculo decorrente da nomeação para cargo em comissão é de natureza jurídico-administrativa, de livre nomeação e exoneração (
ad nutum
), regido por estatuto próprio e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ademais, a contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), evidenciada pelos descontos de INSS nos holerites, não altera a natureza do cargo. Trata-se de uma obrigação constitucional imposta aos ocupantes de cargo em comissão que não sejam vinculados a regime próprio de previdência (art. 40, § 13, da CF).

A tese recursal de que o desvio de finalidade nas atribuições do cargo comissionado geraria a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito ao FGTS, não prospera. A jurisprudência citada pela recorrente, referente aos Temas 551 e 916 do STF, aplica-se especificamente aos contratos temporários sucessivamente renovados e aos contratos nulos por ausência de concurso público, hipóteses distintas da ocupação de cargo em comissão.

Portanto, por se tratar de vínculo de natureza estatutária precária, não há amparo legal para a condenação do Município ao pagamento do FGTS, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme requerido no recurso (ID/PJe2 372784381), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026